Tribunal: STF
Processo: RE 190363
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-13
Data de publicação: 1998-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IOF. OURO: TRANSMISSÃO
DE OURO ATIVO FINANCEIRO. C.F., art. 153, § 5º. Lei 8.033, de
12.04.90, art. 1º, II.
I. - O ouro, definido como ativo financeiro ou instrumento
cambial, sujeita-se, exclusivamente, ao IOF, devido na operação de
origem: C.F., art. 153, § 5º. Inconstitucionalidade do inciso II do
art. 1º da Lei 8.033/90.